Tribunal: CARF
Processo: 10920.002459/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002459/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.591 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
JAYFEX CONSULTORIA E COM EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 08/10/2009, 10/12/2009
CÓDIGO NCM 8521.90.10. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. GRAVADOR-
REPRODUTOR E EDITOR DE IMAGEM E SOM.
Para ser classificado na NCM 8521.90.10, o gravador-reprodutor importado
deve ser simultaneamente editor de imagem e som. Restando demonstrado que
o equipamento não possui o referido atributo, é correta a reclassificação fiscal
para o código NCM 8521.90.90.
REVISÃO ADUANEIRA APÓS O DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
POSSIBILIDADE
O desembaraço aduaneiro não configura homologação da classificação fiscal
adotada pelo importador, sendo permitida a posterior revisão aduaneira e o
consequente lançamento de ofício, nos termos do artigo 54 do Decreto-Lei no
37/1966 e artigo 638 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro),
situação que não se confunde com revisão de lançamento ou com mudança de
critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002459/2010-08
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.591 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002459/2010-08

Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrado para exigência de crédito
tributário referente a diferenças de Imposto de Importação - II, PIS - Importação e COFINS -
Importação, acrescido de multa de ofício e de juros de mora, decorrentes de revisão aduaneira e
reclassificação fiscal.
Conforme descrito na autuação, a recorrente procedeu ao registro das Declarações
de Importação, para o desembaraço de produtos de procedência estrangeira, classificando-os no
item TEC-NCM 8521.90.10 (Gravador-reprodutor e editor de imagem e som, em discos, por
meio magnético, óptico ou optomagnético):
1- DI 09/1379688-8 - DRF Joinville - registro 08/10/2009 - desembaraço 08/10/2009 -
adição 1:
Item 1- KIT DE GRAVADOR -REPRODUTOR E EDITOR DE IMAGEM E SOM, EM
DISCOS, PARA SEGURANÇA AUTOMOTIVA, POR MEIO MAGNETICO, CADA KIT
COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONTROLADORA, 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO,
1 JOGO DE PARAFUSOS PARA FIXACAO, 1 MANUAL DE INSTRUCOES E 1
ADAPTADOR PARA HARD DISC, TIPO D5504JA.
2 - DI 091753431-4 - DRF Itajaí - registro 10/12/2009 - desembaraço 14/12/2009 -
adição 1:
Item 1 - GRAVADOR-REPRODUTOR E EDITOR DE IMAGEM E SOM, EM DISCOS,
PARA SEGURANÇA AUTOMOTIVA, POR MEIO MAGNETICO, CADA KIT
COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONTROLADORA, 1 CONTROLE
REMOTO SEM FIO, 1 JOGO DE PARAFUSOS PARA FIXACAO, 1 MANUAL DE
INSTRUCOES E 1 ADAPTADOR PARA HARD DISC, TIPO D5504JA.
Ocorre que, no entendimento da autoridade autuante, os equipamentos de
gravação sem capacidade de edição de imagem e som são classificados no item TEC/NCM
8521.90.90 (Outros aparelhos videofôn. grav./ reprod), razão pela qual lançou o presente Auto de
Infração, determinando a reclassificação fiscal das mercadorias importadas, com a
correspondente cobrança das diferenças apuradas, com base nos seguintes fundamentos:
- para utilizar a classificação fiscal 8521.90.10, conforme declarado e descrito nas DI,
os aparelhos em questão deveriam editar som e imagem (o "e" significa som e imagem
simultaneamente, não sendo edição de som "ou" imagem e tampouco edições que não
sejam no som e imagem gravados) de televisão em disco rígido. Tal classificação fiscal
aplica-se para aparelhos de gravação de imagens de televisão que atuem no som e na
imagem gravada, tipicamente utilizados em estúdios de cinema ou televisão;
- o texto do item 8521.90.10 prevê que todas as funções devam ser realizadas pelo
mesmo aparelho (gravação, reprodução e edição de imagem e som). O termo "edição",
no presente contexto, significa alterar o som e a imagem, conforme o caso, da obra
original de forma definitiva. Com isso, pode-se obter um nova obra a partir de vários
arquivos ou, pelo contrário, subtrair trechos de um arquivo ou acrescentar outras
imagens ou sons ou, ainda, modificar de forma permanente o disco lido ou gravado
pelo aparelho. Assim, mesmo que o aparelho em questão possa modificar a tonalidade
de cor, de som, acrescentar legendas de caráter não permanente enquanto se executa a
obra, isso não seria edição. O objetivo dessa função, como dito, é obter-se um produto
diferente daquele que foi inicialmente lido ou gravado ou regravado;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.591 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002459/2010-08

- o texto do item 8521.90.10 abrange um aparelho capaz de efetuar, além da
reprodução, a gravação e a editoração de imagem e de som gravados
(simultaneamente). Portanto, inaplicável a classificação fiscal pretendida, sendo as
mercadorias classificadas no item TEC-NCM 8521.90.90, sendo tributável pelas
alíquotas de II 20%, IPI 15%, PIS 1,65% e COFINS 7,6%, com a consequente
modificação das bases de calculo do IPI e das contribuições PIS e COFINS;
Ainda, a real adquirente da mercadoria importada por sua conta e ordem, a P R G
- ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS LTDA., foi incluída como responsável solidária da autuação.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) as DIs 09/1379688-8 e 091753431-4 sub judice, registradas nos dias 08/10/2009 e
10/12/2009, foram importadas pela classificação fiscal 8521.90.10, vez que consistem
em aparelhos para reprodução de som, em consonância com NCM arrolada;
b) o enquadramento promovido pela empresa e requerido na ocasião da internalização
da mercadoria leva em conta princípios correlatos e aplicáveis ao enquadramento fiscal,
tais como princípio da preponderância e funcionalidade, mormente correspondente a seu
emprego e função;
c) o produto em apreço é destinado a reprodução e gravação de imagens, pela recepção
de imagens e som através de câmeras. Ele destina-se ao armazenamento, reprodução e
edição de imagens captadas no interior de veículos (ônibus), utilizando memória em HD
para tanto;
d) os produtos objeto desta importação foram devidamente qualificados, pois a
classificação no código no 8521.90.10, trata-se de descrição dos já mencionados
aparelhos, conforme se verifica da Instrução Normativa n° 807/2008;
e) não houve qualquer fato novo que pudesse dar ensejo a tal ato, pois não pode a
administração pública rever seus atos sob a motivação de que outro deveria ser o
procedimento adotado, quando de fato a mercadoria já havia sido amplamente
verificada em procedimento anterior, ou seja, os fatos pretéritos não poderão ser
reanalisados por erro de direito;
f) a jurisprudência é uníssona no sentido de que não é possível rever classificação, após
efetuada a liberação alfandegária;
g) não há que se falar em modificação dos critérios jurídicos, uma vez que os diplomas
legais são os mesmos, sendo admitida a revisão somente em casos de erro de fato, o que
não se trata do caso sob comento;
h) em não sendo mantida a classificação tarifária 8521.90.10, deverá ser considerado
como base de cálculo do PIS e da COFINS-importação somente o valor aduaneiro,
excluindo-se os acréscimos introduzidos pelo inc. I do art. 7 da Lei no 10.865/2004,
referentes ao ICMS e às próprias contribuições, posto que o referido inciso foi
considerado inconstitucional pelo STF;
i) a notificação por carta, do representante legal da requerente, conforme endereço
profissional constante no mandato, para ciência e comunicação das decisões e
circunstâncias deste processo administrativo;
j) protesta por todos os meios probatórios admitidos em direito, em especial a juntada de
outras provas documentais oportunamente requeridas.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.591 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002459/2010-08

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-107.359, de 17 de maio de 2019, deu parcial provimento à
impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário, acrescido de multa e juros, a serem
calculados no ato do pagamento, cancelando somente as exigências referentes ao PIS-importação
e à COFINS-importação, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 08/10/2009, 10/12/2009.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal de mercadorias importadas, tornam-se exigíveis as
diferenças de tributos com os acréscimos legais previstos na legislação.
REVISÃO ADUANEIRA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALIDADE.
E válida a revisão aduaneira e o consequente lançamento de ofício realizado antes do
decurso do prazo decadencial, situação que não se confunde com mudança de critério
jurídico.
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Declarada a inconstitucionalidade do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004, na parte em que
acrescenta à base de cálculo do PIS e COFINS-Importação, o valor do ICMS incidente
no desembaraço aduaneiro, bem como o valor referente a essas próprias contribuições; a
exigência dessas contribuições deve ser feita nos moldes delimitados pela decisão
judicial definitiva, que foi objeto da Nota PGFN 1.254/2014.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
E defeso à Administração trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de decisões
judiciais e administrativas das quais a impugnante não é parte, ou que não se referem à
sistemática do art. 19, § 4° da Lei n° 10.522/2002.
REQUERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo nas hipóteses previstas em lei, ex vi do parágrafo 4° do
artigo 16 do Decreto n°. 70.235/1972, incluído pela Lei n° 9.532/1997.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao patrono
da impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que a
decisão recorrida não logrou êxito em imputar as razões de afastamento da NCM 8521.90.10,
restando claro, pela descrição do produto indicado na DI, que se trata de mercadoria com funções
para gravar, reproduzir e editar imagem e som, de modo que a classificação originária é mais
específica para o produto em análise, devendo ser mantida.
É o relatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.591 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002459/2010-08

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário foi protocolado em 07/06/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 27/05/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL APLICÁVEL
A questão se resume à classificação fiscal da mercadoria importada como
"Gravador-Reprodutor e editor de imagem e som”: no (i) código NCM/SH n° 8521.90.10, como
declarado pela recorrente; ou (ii) código NCM/SH n° 8521.90.90, como reputa correta a
autoridade fiscal:
NCM
Descrição
85.21
Aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo
incorporando um receptor de sinais videofônicos.
8521.90
-- Outros
8521.90.10
Gravador-reprodutor e editor de imagem e som, em discos, por meio
magnético, óptico ou optomagnético
8521.90.90
Outros
O v. acórdão recorrido concluiu que o equipamento importado pela recorrente não
é um editor de imagem e som e, assim, classifica-se no item 8521.90.90.
Em suas razões recursais, a recorrente alega que a classificação no código NCM
8521.90.10 está perfeitamente de acordo com o produto importado, sustentando que a própria
descrição do produto feita pelo julgador no acórdão recorrido indica que o produto apresenta as
três funções, quais sejam: gravação, reprodução e edição de imagens e sons.
Ainda, defendeu que o acórdão recorrido não logrou êxito em imputar as razões
de afastamento da NCM 8521.90.10 e que, pela descrição do produto indicado na DI, estaria
claro que se trata de mercadoria com funções para gravar, reproduzir e editar imagem e som, de
modo que a classificação originária é mais especifica para o produto em análise, devendo ser
mantida.
Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente, o v. acórdão recorrido afastou
de forma detida a classificação adotada, ponderando que, sem apresentar qualquer documento
comprobatório, a recorrente alega que o produto em apreço é destinado a gravação, reprodução e
edição de imagens captadas através de câmeras no interior de veículos (ônibus), no entanto, as
especificações do produto importado, disponíveis na página do fabricante (fls. 13/14), não
demonstram nenhuma capacidade do equipamento de realizar a EDIÇÃO de imagem e som
gravados.
Ressaltou-se que a edição de vídeo propriamente dita pressupõe a capacidade de o
equipamento cortar e mover quadros em qualquer ordem. Por sua vez, as ferramentas disponíveis
no equipamento importado são próprias para realizar as funções de exportar e fazer cópia de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.591 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002459/2010-08

dados do disco rígido para mídias removíveis. Tais ferramentas não promovem acesso a quadros
individuais, mas somente a sequências, pois seu objetivo é o "backup", não a edição.
Ainda, apontou-se, com base na Solução de Consulta Cosit no 98.300, de 19 de
outubro de 2018, que a função do equipamento sob classificação - de gravar imagens captadas
por câmeras de vídeo de segurança - é incompatível com a função de editor de imagem e som,
porque, em um equipamento de segurança, as imagens não devem ser modificadas e devem ser
mantidas íntegras, intactas (inclusive com indicação de data-hora), para evitar possíveis fraudes,
manipulações e garantir uma prova eficaz dos fatos gravados. A edição de imagem, por outro
lado, é a função estética e criativa da modificação, da alteração, da composição da imagem e do
som, resultando sempre em algo diferente do original.
Diante disto, entendo que deve ser mantido o acórdão recorrido, uma vez que a
recorrente não logrou êxito em comprovar que o equipamento importado configura editor de
imagem e som, sendo justamente este o critério específico que permite a classificação no código
NCM 8521.90.10.
A recorrente fundamenta sua pretensão única e exclusivamente na descrição da
mercadoria na Declaração de Importação, o que, por óbvio, não faz prova incontestável, por se
tratar de declaração unilateral do contribuinte, que deve ser corroborada pelos demais elementos
de prova quando contestada pela autoridade fazendária.
No presente caso, a recorrente não apresentou nenhum documento que
corroborasse a classificação pretendida, muito menos, contestou os fatos e argumentos trazidos
tanto pela autoridade autuante quanto pelo v. acórdão recorrido para proceder à reclassificação
fiscal.
Ressalta-se que a subposição 8521.90 compreende aparelhos videofônicos de
gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, de dados
gravados em equipamento distinto de fita magnética, estando a controvérsia no enquadramento
no item 8521.90.10 (Gravador-reprodutor e editor de imagem e som, em discos, por meio
magnético, óptico ou optomagnético) ou 8521.90.90 (Outros).
É de fácil compreensão que o critério específico de distinção entre os gravadores-
reprodutores, para fins de classificação fiscal entre os dois itens, está justamente no fato de o
equipamento ser ou não um editor de imagem e som.
E a função de edição, no meu entender, só pode ser compreendida como aquela
que visa obter um produto diferente daquele que foi inicialmente lido ou gravado ou regravado.
Ou seja, deve-se tratar de um equipamento concebido, projetado, construído e comercializado
como um editor de imagem e editor de som, que realiza funções como acesso a quadros
individuais, permitindo retoque da imagem, alterações de cores, inclusão e exclusão de
elementos de imagem, alteração de trilha sonora, equalização, redução de ruídos, etc.
Isto porque, caso se entendesse pela possibilidade de classificação no item
8521.90.10 de todo equipamento que realize algum tipo básico de edição de imagem ou som, por
certo que tal interpretação esvaziaria por completo o item 8521.90.90, uma vez que todo e
qualquer gravador-reprodutor realiza, ainda que minimamente, algum tipo de edição, e, por
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.591 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002459/2010-08

conseguinte, desrespeitaria o critério de utilidade/essencialidade utilizado, tornando ineficaz a
distinção pretendida.
DA REVISÃO ADUANEIRA APÓS O DESEMBARAÇO ADUANEIRO
A recorrente alega que a mercadoria importada foi devidamente liberada à época
da importação, sustentando que, em casos análogos, havendo a liberação da mercadoria, a
autoridade administrativa estaria aceitando a classificação fiscal, descabendo posterior alteração,
não fosse por eventual alteração de critério jurídico, o que não seria o caso dos autos.
Ocorre que o desembaraço aduaneiro não configura aceitação ou homologação da
classificação fiscal adotada pelo contribuinte, estando prevista, no artigo 54 do Decreto-Lei no
37/1966, a possibilidade de posterior apuração, pela autoridade fazendária, da regularidade do
pagamento do imposto e da exatidão das informações prestadas pelo importador, no prazo de 5
(cinco) anos, contados do registro da declaração.
Neste cenário, o artigo 638 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro)
prevê o procedimento de Revisão Aduaneira, assim descrito:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei
no2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
É importante esclarecer que a classificação da mercadoria é realizada pelo próprio
contribuinte importador na Declaração de Importação, onde o contribuinte aponta todos os
elementos constitutivos do fato jurídico tributário e, posteriormente, adianta o pagamento do
tributo. Assim, a Revisão Aduaneira se enquadra na sistemática do lançamento por
homologação, em que, após a constituição do crédito tributário pelo próprio contribuinte, é dado
ao fisco homologar a classificação adotada ou reclassificá-la, lançando o crédito tributário ou as
diferenças que entenda devidas.
Neste sentido, ressalta-se que o desembaraço aduaneiro não configura lançamento
ou homologação do crédito tributário, o que afasta tanto a aplicação do artigo 149 do CTN, uma
vez que não houve lançamento prévio a ser revisto de ofício, quanto do artigo 146 do CTN,
tendo em vista que o despacho aduaneiro não caracteriza fixação de critério jurídico quanto às
mercadorias desembaraçadas. Pelos mesmos fundamentos, também é inaplicável a Súmula 227
do extinto Tribunal Federal de Recursos ("A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não
autoriza a revisão do lançamento").
Por ser bastante esclarecedora, merece transcrição trecho da ementa de recente
julgamento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2. O "Despacho Aduaneiro" é um procedimento que se inicia com o registro da
"Declaração de Importação" (art. 44, do Decreto-Lei n. 37/66), passa pela "Conferência
Aduaneira" nos chamados canais "Verde", "Amarelo", "Vermelho" e "Cinza" (art. 50,
do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 21, da IN/SRF n. 680/2006), depois pelo "Desembaraço
Aduaneiro" onde se libera a mercadoria importada (art. 51, do Decreto-Lei n. 37/66) e
pode ter sua conclusão submetida a condição resolutória por 5 (cinco) anos, em razão da
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.591 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002459/2010-08

homologação ("Conclusão do Despacho" via "Revisão Aduaneira") prevista no art. 54,
do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 - RA-2009).
3. Assim, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal e aduaneira no procedimento de
"Revisão Aduaneira" tem por base o art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66, o art. 150, §4o, do
CTN, e o art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que permitem a reclassificação
fiscal da mercadoria na NCM. Sua autorização legal está nos incisos I, IV e V, do art.
149, do CTN.
4. São inconfundíveis a "Conferência Aduaneira" e o "Desembaraço Aduaneiro" e a
"Conclusão do Despacho" ("Revisão Aduaneira") que pode se dar 5 (cinco) anos depois,
tendo em vista a condição resolutória prevista tanto no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66,
quanto no art. 150, §4o, do CTN, e no art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que
adotaram a sistemática do lançamento por homologação.
5. É pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a "Conferência Aduaneira" e
o posterior "Desembaraço Aduaneiro" (arts. 564 e 571 do Decreto n. 6.759/2009) não
impedem que o Fisco realize o procedimento de "Revisão Aduaneira", respeitado o
prazo decadencial de cinco anos da sistemática de lançamento por homologação (art.
638, do Decreto 6.759/2009). Precedentes: REsp. n. 1.201.845/RJ, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18.11.2014; REsp. n. 1.656.572 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.04.2017; AgRg no REsp.
n. 1.494.115 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
03.03.2015; REsp. n. 1.452.531 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 12.08.2014; REsp. n. 1.251.664/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 18.08.2011.
6. Indiferente os canais adotados para a "Conferência Aduaneira" ("Verde", "Amarelo",
"Vermelho" ou "Cinza"), somente há que se falar em lançamento efetuado no ato de
"Conferência Aduaneira" se houver a apresentação da Manifestação de Inconformidade
a que se refere o art. 42, §2o, da IN/SRF n. 680/2006. Não ocorrendo esse lançamento,
as retificações de informações constantes da Declaração de Importação - DI são atos
praticados pelo próprio contribuinte na condição de "autolançamento", dentro da
sistemática de lançamento por homologação, apenas se cogitando da incidência do art.
146, do CTN (modificação de "critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa"), se esses atos se deram em razão de orientação expressa dada pelo fisco
no momento de sua feitura que há de ser comprovada nos autos.
7. A partir do advento do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), a classificação da
mercadoria passou a ser ato praticado pelo CONTRIBUINTE importador na
"Declaração de Importação", o que passou a caracterizar portanto, a figura do
"autolançamento" ou lançamento por homologação e não mais o lançamento por
declaração que vigorava anteriormente na vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-85),
pois o contribuinte passou a apontar todos os elementos constitutivos do fato gerador e a
adiantar o pagamento. Neste mesmo momento, a inserção da "Revisão Aduaneira"
dentro da sistemática do lançamento por homologação se deu também com o advento do
art. 570, §2o, I, do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), que passou a fazer alusão ao prazo
do art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 (lançamento por homologação) e não mais ao do art.
149, parágrafo único (revisão de ofício de lançamento), como o fazia o art. 456, do
Decreto n. 91.030/85 (RA-85).
8. O registro é importante porque invariavelmente os contribuintes invocam
jurisprudência deste STJ, respaldada na Súmula n. 227 do extinto TFR ("A mudança de
critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento") construída
para a situação anterior [vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-85)] onde o lançamento
era por declaração para as situações que tais (art. 147, do CTN), o que impossibilitava a
realização de lançamento suplementar pelo fisco para corrigir a classificação fiscal, já
que seria um segundo lançamento efetuado com base no art. 149, parágrafo único, do
CTN, havendo, portanto, o óbice do art. 146, do mesmo CTN.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.591 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002459/2010-08

Contudo, em se tratando de Declaração de Importação registrada após a revogação do
Decreto n. 91.030/85 (RA-85), na "Revisão Aduaneira" o que existe é o lançamento em
si efetuado por vez primeira dentro da sistemática do lançamento por homologação (art.
150, §4o, do CTN) e não uma revisão de lançamento já efetuado, que seria um segundo
lançamento realizado consoante o art. 149, parágrafo único, do CTN.
9. Assim, para as Declarações de Importação registradas após a revogação do Decreto n.
91.030/85 (RA-85) é inaplicável a Súmula n. 227 do extinto TFR ("A mudança de
critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento") e, por
conseguinte, são inaplicáveis os precedentes: REsp. n. 1.112.702/SP, Primeira Turma,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.10.2009; AgRg no REsp. n. 1.347.324 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06.08.2013; REsp. n. 1.079.383 /
SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 18.06.2009; AgRg no REsp
478389 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25.09.2007;
REsp 654076 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 19.04.2005;
REsp 412904 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 07.05.2002; REsp.
n. 27.564 / RJ, Segunda Turma, Rel. Ari Pargendler, julgado em 02.05.1996; dentre
outros que se referem à sistemática de lançamento anterior.
10. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.576.199/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)
Assim, o despacho aduaneiro não representa lançamento efetuado pela
fiscalização nem homologação, por esta, de lançamento 'efetuado pelo importador'. Tal
homologação ocorre apenas com a 'revisão aduaneira' (homologação expressa), ou com o
decurso de prazo para sua realização (homologação tácita).
Desta forma, não há que se falar em aceitação da classificação fiscal adotada pelo
contribuinte em razão do despacho aduaneiro, nem tampouco em revisão de lançamento de
ofício ou alteração de critério jurídico pelo fisco, sendo plenamente possível a reclassificação
pretendida no auto de infração impugnado.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 131
DF CARF MF
Original